Tribunal: TJDFT
Processo: 0730516-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730516-58.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: MOZANIEL JOSE DE SANTANA DECISÃO 1. A exequente agrava da decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0030049-98.2013.8.07.0001 – id 103165973) que indeferiu a reiteração automática de consulta ao SisbaJud. Afirma que transcorreu tempo suficiente para a renovação da pesquisa e que a execução já conta com mais de 8 (oito) anos de tramitação. Com fulcro no CPC 311, I, pede a concessão liminar da pesquisa. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa. Também não se fazem presentes os pressupostos da tutela de evidência. Acrescente-se que a ferramenta de reiteração automática de ordens de bloqueio ainda não foi disponibilizada no sistema Sisbajud. 3. Indefiro a liminar pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. I. Brasília, 01.10.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator